Tribunal: TJMT
Processo: 1016510-59.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016510-59.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSALIA MARIA NEVES CAMPOS - CPF: 017.628.051-03 (APELANTE), CARLOS JOSE PINHEIRO DA MATA - CPF: 955.432.871-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016510-59.2023.8.11.0042

APELANTE: ROSALIA MARIA NEVES CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, além de 20 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses, pela prática dos crimes de corrupção ativa e embriaguez ao volante, em concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, saber se há: (i) provas suficientes para a condenação pela prática do crime de corrupção ativa; (ii) comprovação da alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 306 do CTB, em razão da recusa da ré em realizar teste de alcoolemia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção ativa é formal e consuma-se com a mera oferta de vantagem indevida. A prova testemunhal dos policiais militares, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, foi clara e coerente ao relatar a oferta de dinheiro com o fim de evitar a condução da apelante à delegacia.

4. A alegação defensiva de que a conduta da apelante consistiu apenas em indagar sobre fiança não encontra respaldo nas provas dos autos.

5. Quanto à embriaguez ao volante, o auto de constatação e os testemunhos dos policiais demonstraram sintomas típicos de alteração psicomotora, conforme prevê o § 2o do art. 306 do CTB.

6. O crime é de perigo abstrato e não exige resultado naturalístico, sendo suficiente a demonstração dos sinais de embriaguez. A recusa ao teste do bafômetro não impede a condenação quando presentes outros meios probatórios idôneos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prova testemunhal de agentes públicos, prestada sob o contraditório, é apta a embasar condenação por corrupção ativa.

2. É admissível a condenação por embriaguez ao volante com base em auto de constatação e prova testemunhal, desde que demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 333, caput, e 69; CTB, art. 306 e § 2o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1538273/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.09.2019; STJ, HC 365.963/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.12.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016510-59.2023.8.11.0042

APELANTE: ROSALIA MARIA NEVES CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ão crimina l interpost a por Ros á
lia Maria Neves Campos
contra
sentença pro
ferida
pelo juízo da
7
a
V
ara
Criminal
da Comarca de Cuiabá
,
que
a
condenou à pena de
2
(
dois
)
anos
de reclusão
e 6 (seis) meses de detenção
,
a ser cumprida em
regime
inicial

aberto
,
e ao pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s

de
corrupção ativa
e

embriaguez ao volante
,

previsto
s
no
artigo 333,
caput
, do Código Penal, e do artigo 306 da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material (art. 69, CP)
, além d
a suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
.

As reprimendas privativas de liberdade foram substituídas por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
pleiteia a absolvição da apelante. Quanto ao crime de corrupção ativa, sustenta a insuficiência probatória, alegando que a condenação se fundamentou unicamente em declarações de policiais militares, os quais teriam interesse na legitimação de seus atos. Defende que a conduta da ré consistiu apenas em questionamento acerca da possibilidade de
pagamento de
fiança, mal interpretado como oferta de vantagem indevida.

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, alega a ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, salientando que a recusa em realizar o teste de alcoolemia e o auto de constatação, desacompanhados de exame clínico ou pericial, não seriam suficientes para
comprovar a materialidade delitiva, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendimento igualmente perfilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À
douta
revisão
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016510-59.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal circunscreve-se à análise da suficiência probatória para a manutenção da condenação da apelante
Rosália Maria Neves Campos
pelos crimes de
corrupção ativa
(art. 333,
caput
, CP) e
embriaguez ao volante
(art. 306, CTB).

I – Do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP)

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de elementos probatórios idôneos, porquanto a condenação teria se assentado exclusivamente nas declarações dos policiais militares, cuja atuação denota interesse na convalidação de seus atos.

Todavia, não assiste razão à defesa.

O crime de corrupção ativa consuma-se no instante em que o funcionário público toma conhecimento da oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo irrelevante sua aceitação ou a efetiva prática, omissão ou retardamento do ato de ofício. Trata-se, portanto, de
delito de natureza formal
, bastando a exteriorização da vontade de corromper.

No caso dos autos, demonstrou-se, de forma inequívoca, em sede judicial, que a apelante, após ser abordada por conduzir veículo automotor em estado de embriaguez,
ofereceu vantagem pecuniária aos policiais militares, com o propósito de evitar sua condução à Central de Flagrantes
.

Tal circunstância foi relatada de forma clara, firme e coerente pelo policial militar Raylton Duarte Mourão em audiência:

“(...)
Ministério Público: O senhor se recorda desses fatos?

Testemunha: Recordo.

Ministério Público: E o que o senhor se recorda, por gentileza?

Testemunha:
Essa situação marcou um pouco devido o comportamento da conduzida
. No dia, essa ocorrência chegou via CIOSP, né? Foi ao lado do batalhão onde eu trabalho. A guarnição atendeu, chegou lá e aí notou alguns sinais de embriaguez na motorista. E aí a gente fez o procedimento, ofereceu para ela o etilômetro e fizemos o procedimento, conduzimos ela, aí no deslocamento,
ela
começou, até
ofereceu dinheiro pra gente, pra gente liberar ela
, né? E a gente relatou isso no boletim de ocorrência. O que eu me recordo dessa ocorrência é isso.

Ministério Público: Ela chegou a mencionar valores?

Testemunha: Não, ofereceu dinheiro.

Ministério Público:
E ali a atitude dela ao oferecer dinheiro tinha qual finalidade
?

Testemunha:
Que ela não fosse conduzida
, né?

Defesa: No interrogatório dela, ela falou que questionou vocês, quando da prisão dela, se esse crime era passível de fiança, ou seja, se ela poderia pagar para se ver solta. E
vocês interpretaram isso como uma tentativa de suborno
?

Testemunha:
Não, não foi assim que se deu não
.

Defesa: Quem mais que estava junto com o senhor quando ela ofereceu o dinheiro? Estava só o senhor ou estava outra pessoa?

Testemunha: Tinha, estava eu e o outro policial militar. Foi dentro da viatura. No momento do deslocamento da delegacia, ela ofereceu esse dinheiro. (...)

Juiz: Quais eram os sinais de embriaguez em que ela estava, o senhor se recorda?

Testemunha: A fala dela estava confusa, ela estava até em desequilíbrio, assim não estava conseguindo parar em pé, os olhos bem vermelhos, alterada (...). Ela mesmo disse que tinha ingerido bebida alcoólica
”
.

A alegação defensiva no sentido de que teria apenas indagado acerca da possibilidade de concessão de fiança não encontra amparo na prova dos autos, revelando-se insuficiente para elidir a robustez dos depoimentos colhidos.

Ressalto que, instado em audiência acerca da versão apresentada pela defesa, o policial militar refutou, de forma categórica, a tese de que a conduta da apelante teria se limitado a indagar sobre a fiança.

Ao contrário, afirmou de maneira clara e inequívoca que houve efetiva oferta de vantagem pecuniária, no interior da viatura, durante o deslocamento para a delegacia, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto ao dolo de corromper.

Dessarte, as provas coligidas, sobretudo o depoimento judicial do policial militar, prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, revelam-se suficientes para sustentar o édito condenatório.

II – Do crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB)

A defesa aduz a ausência de comprovação da elementar “alteração da capacidade psicomotora”, ao argumento de que não foram realizados exames clínicos ou toxicológicos.

Sem razão, igualmente.

O artigo 306 do CTB, em sua atual redação, exige a demonstração de que o condutor apresentava capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa.

Todavia, o § 2o do dispositivo legal elenca
meios probatórios alternativos
– além do teste de alcoolemia –, admitindo exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros admitidos em direito.

No caso concreto, lavrou-se
auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
, no qual se registrou que a apelante apresentava hálito etílico, olhos avermelhados, fala desconexa, desequilíbrio ao andar e comportamento exaltado.

Referido auto foi corroborado pelos depoimentos em juízo dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais reiteraram os sintomas observados:

PM João Carlos de Oliveira Peixoto: “
Bem falante, odor etílico
”.

PM Raylton Duarte Mourão: “
A fala dela estava confusa, ela estava até em desequilíbrio, assim não estava conseguindo parar em pé, os olhos bem vermelhos, alterada (...). Ela mesmo disse que tinha ingerido bebida alcoólica
”.

Ressalto que o crime previsto no art. 306 do CTB é de
perigo abstrato
, prescindindo da demonstração de efetiva condução anormal ou ocorrência de resultado lesivo.

No mais,
além de evidenciar inequívocos sintomas de embriaguez, a apelante envolveu-se em acidente de trânsito, circunstância que, embora não constitua elementar típica, reforça a gravidade e a periculosidade da conduta.

Diante desse contexto probatório, não subsiste dúvida acerca da alteração da capacidade psicomotora da apelante em razão da ingestão de álcool, restando devidamente configurada a conduta típica descrita no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Rosália Maria Neves Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025